Tribunal: TJPA
Processo: 0852014-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852014-96.2021.8.14.0301

APELANTE: ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para manter a remoção de policial penal para unidade prisional diversa de sua lotação original, com fundamento na necessidade de serviço e no interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção de ofício de policial penal, com fundamento na necessidade do serviço, configura ato discricionário da Administração Pública e se tal ato, devidamente motivado, pode ser anulado por desvio de finalidade ou ausência de interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, justificado pela necessidade do serviço e respaldado no interesse público, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A validade do ato de remoção não depende de prévia instauração de processo administrativo, bastando a devida motivação, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a decisão (Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 62 e 66).
5. Inexistência de provas de desvio de finalidade ou falsa motivação do ato administrativo. A justificativa técnica de remoção apontou a necessidade de recomposição do quadro de policiais penais para a manutenção da segurança pública.
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante, que reconhece a prerrogativa da Administração para redistribuir servidores, desde que respeitados os princípios da legalidade e da motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A remoção de ofício de servidor público é ato discricionário da Administração Pública, sendo válida quando devidamente motivada e fundada na necessidade do serviço e no interesse público, salvo comprovação de desvio de finalidade ou ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 5.810/1994; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 62 e 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/02/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0852175-09.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 25/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852014-96.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20192879)

interposto por
ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19862225, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os termos a sentença que denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, assevera o uso, por parte do Estado, de argumentos que não merecem prosperar, sendo utilizados apenas para omitir/mascarar outros interesses para a remoção do recorrido.

Assim, defende que o Estado do Pará baseou sua pretensão alegando que o Ato de Remoção do Recorrido seria necessário para a manutenção da ordem e segurança públicas nas Unidades Prisionais do Estado, bem como a discricionariedade da Administração Pública para remover seus servidores a qualquer tempo, alegação que não é suficiente, por si só, para fundamentar a remoção do Recorrido.

Ainda, afirma que a simples menção à expressão “necessidade de serviço” com o escopo de justificar a remoção arbitrária do Agravante, é utilizada para mascarar interesses diversos ou mesmo perseguições políticas. Assim, aduz que além de imotivado e, portanto, inválido, o ato também deve ser considerado ilegal, posto que Recorrido é servidor público efetivo, aprovado no concurso público da SEAP, cuja lotação prevista em edital era Região Carajás, região onde se localiza o município de Redenção, na Cadeia Pública de Redenção, conforme foi demonstrado alhures, o que por si só deveria impedir a Autoridade Coatora de realizar sua remoção para polo diverso, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Ademais, afirma ser também inverídica a alegação do Estado do Pará de que a remoção do Recorrente é necessária para recompor urgentemente o quadro de servidores operacionais nos presídios do Estado, visando atingir o número ideal de policiais pela Resolução nº 9 de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que determina que o número de policiais penais deve respeitar a proporção de 01 operacional para cada 05 presos. Aduz que tal afirmação é verdadeira utopia para ludibriar o magistrado e o Ministério Público, visto que nenhuma casa penal do Estado cumpre essa medida.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 20279075)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os termos a sentença que denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19862225):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo. O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que determinou a remoção do apelante da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel para Unidade Prisional Masculina de Tucuruí/PA.

Após a análise dos autos, verifico que o apelante é Policial Penal e pleiteia a anulação do Ofício Interno nº 1261/2021- CRH/DGP/SEAP que determinou a sua imediata transferência para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, localizada no Município de Tucuruí – PA.

Inicialmente, imperioso ressaltar que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Com efeito, a despeito das alegações do apelante, inexiste na Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) ou na Lei Estadual nº 8.972/2020 (Lei do Processo Administrativo no âmbito do Estado do Pará) qualquer previsão de que a validade do ato de remoção dependa de prévia instauração de processo administrativo, havendo tal somente a obrigatoriedade de que tal ato seja motivado, com indicação dos fatos, dos fundamentos jurídicos e atos probatórios, sob pena de sua nulidade (arts. 62 e 66 da Lei Estadual nº 8.972/2020).

Compulsando os autos, verifico que foi anexada Justificativa Técnica de Remoção ao Ofício Interno nº 1261/2021/CRH/DGP/SEAP, a qual fundamentou a remoção do apelante sob a justificativa de “necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade [...]”. (id 12455352)

Ademais, ficou incontroverso que a autoridade coatora, visando garantir e continuar assegurando a ordem, segurança e economia pública dos munícipes de Tucuruí, não teve outra alternativa senão promover, de forma excepcional e temporária, a remoção do apelante para a Unidade Prisional de Tucuruí.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso correlato, já julgou da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 49 DO RJU. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO DE POLICIAIS PENAIS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM O AFASTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS POLICIAIS LOTADOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE TUCURUÍ/PA (CRRT). REMOÇÃO EX OFFICIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato de remoção ex officio de servidor público em estágio probatório, ocupante do cargo de Policial Penal.

2. - A remoção, apesar de ter como fundamento o interesse público e tratar-se de atividade discricionária da Administração Pública, não pode ser desprovida das exigências legais que estruturam o ato administrativo, sendo imprescindível a motivação, providência que viabiliza o controle de legalidade e previne eventuais desvios de finalidade.

3. Da análise dos autos extrai-se que o ato combatido foi devidamente motivado pela necessidade de assegurar e garantir a segurança e ordem pública, diante da probabilidade de rebeliões, fuga e confrontos letais, após o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA sofrer redução de pessoal em decorrência de determinações judiciais.

4- A remoção do Apelante não é definitiva, uma vez que precisou ser remanejado, em caráter temporário, apenas para atender às determinações judiciais.

5 - Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852175-09.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

Assim, concluo que a decisão do Juízo de primeira instância foi correta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença de 1º grau.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em diversos outros momentos processuais e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público, bem como a despeito das alegações do apelante, inexiste na Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) ou na Lei Estadual nº 8.972/2020 (Lei do Processo Administrativo no âmbito do Estado do Pará) qualquer previsão de que a validade do ato de remoção dependa de prévia instauração de processo administrativo, havendo tal somente a obrigatoriedade de que tal ato seja motivado, com indicação dos fatos, dos fundamentos jurídicos e atos probatórios, sob pena de sua nulidade (arts. 62 e 66 da Lei Estadual nº 8.972/2020).

Diante disso, mostra-se correta a Decisão reexaminada, uma vez que foi anexada a Justificativa Técnica de Remoção ao Ofício Interno nº 1261/2021/CRH/DGP/SEAP, a qual fundamentou a remoção do apelante sob a justificativa de “necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade [...]”. Ademais, restou incontroverso que a autoridade coatora, visando garantir e continuar assegurando a ordem, segurança e economia pública dos munícipes de Tucuruí, não teve outra alternativa senão promover, de forma excepcional e temporária, a remoção do apelante para a Unidade Prisional de Tucuruí.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19862225, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025